Tribunal: TJMT
Processo: 1044999-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044999-67.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARIA ANGELA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Mandado de segurança criminal. Tribunal do Júri. Abandono de causa por advogado. Aplicação de multa judicial. Art. 265 do Código de Processo Penal. Alteração promovida pela Lei n. 14.752/2023. Supressão da sanção pecuniária pelo Poder Judiciário. Ilegalidade da cobrança. Apuração de infração disciplinar exclusiva pela Ordem dos Advogados do Brasil. Expedição de ofício ao órgão de classe mantida. Segurança parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança criminal impetrado por advogado contra decisão judicial que, em razão de sua ausência à sessão do Tribunal do Júri, reconheceu a configuração de abandono de causa, aplicou-lhe multa correspondente a 30 salários-mínimos, com fundamento no art. 265 do CPP, e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração disciplinar.

2. O impetrante pleiteia a concessão da segurança para declarar a nulidade da decisão que aplicou a multa e determinou a comunicação ao órgão de classe. Sustenta a ausência de abandono da causa, a revogação da penalidade pecuniária pela Lei n. 14.752/2023 e a violação das prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação de multa pecuniária por autoridade judicial ao advogado sob o fundamento de abandono do processo, considerando a redação conferida ao art. 265 do CPP pela Lei n. 14.752/2023; e (ii) definir se deve ser mantida a determinação de comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para fins de apuração disciplinar.

III. Razões de decidir

4. A Lei n. 14.752/2023 alterou expressamente a redação do art. 265 do CPP para suprimir a possibilidade de imposição de multa judicial ao defensor que abandona o processo.

5. A norma processual em vigor estabelece como única consequência legal a apuração de eventual infração disciplinar perante o órgão correicional competente, consubstanciado na Ordem dos Advogados do Brasil.

6. A inexistência de autorização legal para a aplicação da penalidade pecuniária pelo Poder Judiciário evidencia a manifesta ilegalidade da cobrança, impondo-se o decote da multa fixada em desfavor do impetrante, em observância ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória.

7. A determinação de comunicação dos fatos à entidade de classe deve ser preservada. A conduta do causídico, consistente em aceitar o mandato na véspera do julgamento, protocolar renúncia minutos antes do início da sessão e não comparecer ao ato para o qual o réu já estava intimado, frustrou a realização do Júri e mobilizou indevidamente a estrutura estatal.

8. Incumbe ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil a apuração da conduta profissional, de modo a avaliar eventual ausência de zelo processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo-disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

"1. A alteração promovida pela Lei n. 14.752/2023 no art. 265 do Código de Processo Penal extirpou a competência do magistrado para aplicar multa pecuniária ao advogado por abandono do processo, restringindo a sanção à esfera disciplinar do órgão de classe. 2. A comunicação dos fatos à Ordem dos Advogados do Brasil constitui medida adequada quando há indícios de conduta desidiosa e de prejuízo ao regular andamento processual, cabendo exclusivamente à entidade de classe apurar a regularidade da atuação profissional e eventual infração ético-disciplinar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 133; CPC, art. 112; CPP, art. 265; Lei n. 8.906/1994, art. 5o, § 3o; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II; Lei n. 14.752/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 267; TJMT, MS n. 1001191-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança

Criminal
,

impetrado por
Edson Alves De Araújo
, advogado regularmente inscrito na OAB/MT, atuando em causa própria, contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0008494-31.2001.8.11.0002.

A impetração visa à cassação da decisão judicial que, em razão da ausência do impetrante à sessão do Tribunal do Júri realizada em 03/12/2025, reconheceu a configuração de abandono de causa, aplicando-lhe multa correspondente a 30 (trinta) salários-mínimos, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, além de determinar comunicação à OAB/MT para eventual apuração disciplinar.

Em suas razões o impetrante narra que foi constituído como advogado do réu Célio Alves de Souza em 02/12/2025, menos de 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, após o acusado ter tido acesso à visita de familiares em 30/11/2025. Diante da ausência de tempo hábil para conhecer os autos e preparar-se adequadamente, requereu a redesignação da sessão plenária, o que foi indeferido pela autoridade coatora.

Imediatamente antes da sessão, protocolou renúncia motivada às 08h14 do dia 03/12/2025, alegando impossibilidade de atuação sem violação aos deveres éticos e à ampla defesa, e indicando a Defensoria Pública para assumir a defesa, por já possuir conhecimento prévio do processo.

Não obstante, o juízo entendeu que a renúncia não obedeceu às formalidades legais (arts. 112 do CPC e 5o, §3o, do EOAB), caracterizando a conduta como abandono,

aplicando a multa e determinando comunicação à OAB/MT.

Neste contexto, o Impetrante sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve abandono da causa, pois teria ocorrido
renúncia
devidamente formalizada, motivada e tempestiva, com comunicação ao Juízo e requerimento de substituição pela Defensoria Pública;
(ii)
a penalidade seria ilegal diante da
revogação do art. 265 do CPP
pela Lei no 14.752/2023, que teria afastado a possibilidade de aplicação de multa por abandono, remanescendo apenas eventual apuração disciplinar perante o órgão correicional competente;
(iii)
dispositivos do CPC não se aplicariam ao processo penal, por incompatibilidade material; e
(iv)
teria havido violação ao art. 133 da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão.

Requer, liminarmente:
(i)
a suspensão imediata da exigibilidade da multa fixada em
30 (trinta) salários mínimos
;
(ii)
a suspensão dos efeitos da comunicação à OAB/MT e, caso o ofício já tenha sido expedido, a expedição de contracomunicação noticiando a impugnação da penalidade até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Ao final, postula a concessão definitiva da segurança para:
(i)
declarar a nulidade e cassar a decisão em que lhe aplicou multa de
30 (trinta) salários mínimos
e determinou a comunicação à
OAB/MT
; e
(ii)
determinar a expedição de ofício à OAB/MT — caso já tenham sido cumpridas as determinações da decisão apontada como coatora — para informar a cassação da penalidade e o reconhecimento da inexistência de abandono de causa.

A liminar foi parcialmente deferida pelo eminente Desembargador Ricardo Gomes de Almeida (ID 338614386), apenas para suspender a exigibilidade da multa de 30 (trinta) salários mínimos e determinar que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT se abstenha de adotar qualquer medida tendente à cobrança da referida multa até o julgamento final do presente mandado de segurança.

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 340858387).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança (ID 341154886), confirmando-se a liminar deferida, a fim de afastar a imposição de multa de 30 (trinta) salários mínimos em decorrência de suposto abandono de causa, mantendo-se, por sua vez, a determinação de comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT para a devida apuração das condutas perpetradas pelo causídico/impetrante, conforme sumário que segue:

“Mandado de Segurança: Imposição de multa ao impetrante no valor de 30 (trinta) salários-mínimos em decorrência de suposto abandono do processo, nos termos do art. 265 do CPP, com determinação de comunicação à OAB/MT para eventual apuração disciplinar - Busca-se, inclusive liminarmente, pela concessão da segurança, a fim de afastar a imposição de multa de 30 (trinta) salários mínimos em desfavor do impetrante, bem como para impedir que seja expedida comunicação à OAB/MT, ou, caso o ofício já tenha sido expedido, para que seja determinada a contracomunicação informando a revogação da decisão - Liminar parcialmente deferida – Tribunal do Júri - Alegação de abandono de causa por advogado. imposição de multa pecuniária judicial com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal em sua antiga redação - Superveniência da Lei n.o 14.752/2023 - Alteração legislativa que extirpou a competência do Poder Judiciário para aplicação de sanção pecuniária aos causídicos - Atribuição exclusiva à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar - Caráter disciplinar da medida - Imprescindibilidade de afastamento da multa - Preservação das prerrogativas da advocacia. Comunicação ao tribunal de ética e disciplina da OAB/MT - Manutenção que se impõe - Indícios de abandono processual - Advogado que protocolou renúncia ao mandato poucos minutos antes da sessão plenária do Tribunal do Júri, ocasionando o prejuízo da solenidade - Ausência de diligência em buscar remédios jurídicos em instância superior, após indeferimento prévio de pedido de redesignação do ato - Necessidade de rigorosa apuração da conduta profissional pelo órgão de classe competente, em salvaguarda da ética e da disciplina - Pela concessão parcial da segurança, confirmando-se a liminar deferida, a fim de afastar a imposição de multa de 30 (trinta) salários mínimos em decorrência de suposto abandono de causa, mantendo-se por sua vez, a determinação de comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT para a devida apuração das condutas perpetradas pelo causídico/impetrante.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, assenta-se que o Mandado de Segurança constitui instrumento processual de natureza mandamental, vocacionado à tutela de direito líquido e certo, cuja demonstração reclama prova pré-constituída apta a evidenciar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder imputado à autoridade pública ou a agente no exercício de função estatal,
ex vi
do art. 5o, LXIX, da Constituição da República e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Outrossim, é inequívoco o caráter absolutamente excepcional do manejo do
writ
contra decisões judiciais, reservado às hipóteses em que inexista recurso próprio idôneo à correção da mácula ou em que o decisum se apresente manifestamente ilegal ou teratológico, admitindo-se a atuação mandamental apenas para obstar constrangimentos intoleráveis à ordem jurídica. Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula 267, consolidou a diretriz segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”, vedando, destarte, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal.

In casu,
o
writ
se mostra cabível, porquanto se volta contra decisão judicial em face da qual a lei processual não prevê recurso específico, subsumindo-se à exceção que se extrai a contrario sensu do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009. Presente os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da impetração.

A presente impetração decorre de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0008494-31.2001.8.11.0002, que aplicou ao impetrante multa de 30 (trinta) salários-mínimos, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de sua ausência à sessão do Tribunal do Júri realizada em 03/12/2025, além de determinar comunicação à OAB/MT para apuração disciplinar.

Conforme se extrai dos autos de origem, o advogado anteriormente constituído pelo réu
Célio Alves de Souza
renunciou ao mandato em novembro de 2025 (ID 214021135), o que ensejou o adiamento da sessão do Tribunal do Júri, inicialmente designada para
23/09/2025
, para o dia
03/12/2025
.

Em
02/12/2025
, o impetrante foi constituído como patrono do réu, conforme procuração juntada aos autos, ocasião em que requereu a redesignação da sessão plenária, sob o argumento de que fora constituído apenas naquela data, inexistindo tempo hábil para preparar a defesa para o julgamento marcado para o dia seguinte, salientando, ademais, que o réu não teria contribuído para o atraso, pois a outorga de mandato dependeria de contato com familiares, viabilizado apenas em
30/11/2025
.

O pedido de redesignação foi indeferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, mediante decisão proferida em
02/12/2025
(ID 216921919), na qual se consignou ser
"princípio consolidado na jurisprudência que o advogado constituído deve aceitar o processo no estado em que se encontra",
não podendo
"a constituição de novo patrono servir de fundamento para procrastinação do feito".

Diante do indeferimento, o impetrante, às
08h14
do dia
03/12/2025
, minutos antes do início da sessão plenária, protocolou petição comunicando renúncia aos poderes outorgados.

A sessão plenária restou prejudicada, uma vez que o impetrante não compareceu ao ato, tampouco a defesa do outro corréu, não obstante terem sido devidamente intimados e ter sido indeferido o pedido de redesignação.

O Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, por decisão proferida em
03/12/2025
, considerou a renúncia ineficaz, ao fundamento de que não veio acompanhada da necessária comprovação de notificação prévia do mandante, nos termos do art. 112 do CPC e do art. 5o, § 3o, da Lei no 8.906/1994, razão pela qual não poderia produzir efeitos imediatos. Consignou, ainda, que, ainda que regularmente notificado estivesse o acusado, o profissional permaneceria obrigado a atuar por 10 (dez) dias após a comunicação, conforme previsão no art. 5o do Estatuto da OAB.

Com base nesse entendimento, a autoridade apontada como coatora qualificou a ausência do impetrante como abandono de causa, aplicando-lhe multa de
30 (trinta) salários mínimos
, com fundamento no art. 265 do CPP, e determinando a comunicação à OAB/MT para fins disciplinares, nos seguintes termos:

"Diante da conduta, APLICO MULTA no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos vigentes a cada um dos advogados faltantes
EDSON ALVES DE ARAUJO (OAB/MT 32191-O)
e EMERSON DA SILVA MARQUES (OAB/MT 16877-O), nos termos do art. 265 do CPP, consideradas a gravidade da omissão, o prejuízo institucional causado e a necessidade de resguardar a dignidade e regularidade das sessões do Tribunal do Júri, que deverá ser recolhida imediatamente, para posterior destinação.

COMUNIQUE-SE o conteúdo desta decisão e a desídia dos advogados ao Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Mato Grosso, bem como ao respectivo Tribunal de Ética e Disciplina."

A sessão do Tribunal do Júri foi redesignada para o dia 29/01/2026, às 09h00, ocasião em que o réu Célio Alves de Souza foi defendido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Tânia Luzia Vizeu Fernandes, conforme ata de sessão juntada aos autos”. ID. 335486850 - Pág. 8.

Em consulta à Ata de Sessão do Tribunal do Júri, realizada em
29/01/2026,
constata-se que o réu
Célio Alves de Souza
foi
absolvido
, ocasião em que esteve assistido pela
Defensoria Pública
.

Na mesma oportunidade, o Juízo
a quo
apreciou
pedido de reconsideração formulado pelo advogado
Emerson da Silva Marques
,
que também havia sido multado na decisão de 03/12/2025, e assim o fez,
revogando
a multa de
30 (trinta) salários mínimos
aplicada e
tornando sem efeito
a determinação de comunicação à OAB/MT, nos seguintes termos:

"Com efeito, a Lei n° 14.752/2023 alterou a redação do art. 265 do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de imposição de multa pecuniária ao advogado, passando a prever, como única consequência ao eventual abandono injustificado do processo, a responsabilização disciplinar perante o órgão correicional competente.

A atual redação do dispositivo legal é expressa:

'Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.'

Dessa forma, não subsiste amparo legal para a manutenção da sanção pecuniária aplicada. (...).

Ressalte-se, ainda, que o próprio acusado José de Barros Costa manifestou, em plenário, o desejo de permanecer representado pelo referido patrono, circunstância que afasta qualquer prejuízo à defesa técnica.

Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, para:

REVOGAR a multa de 30 (trinta) salários mínimos aplicada ao advogado Emerson da Silva Marques;
TORNAR SEM EFEITO a determinação de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Mato Grosso (...)".

Todavia, tal reconsideração não se estendeu ao impetrante, razão pela qual subsiste o interesse processual na presente impetração, no que tange ao afastamento da multa aplicada e
de comunicação à OAB/MT.

Da inaplicabilidade da multa prevista no art. 265 do CPP.

Consoante consignado na liminar, com o advento da Lei n.o 14.752/2023, o art. 265 do CPP foi expressamente alterado para suprimir a possibilidade de aplicação de multa judicial ao defensor que abandona o processo, estabelecendo como única consequência a apuração de eventual infração disciplinar perante o órgão correcional competente, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil.

Dessa forma, não mais subsiste, no ordenamento jurídico, autorização legal para que o magistrado imponha penalidade pecuniária ao advogado que abandona o processo.

Assim, revela-se manifestamente indevida a multa aplicada com base na redação revogada do dispositivo, impondo-se seu decote, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória.

Este eg. Tribunal de Justiça, em julgamento recente, firmou idêntico entendimento:

"MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO AO PLENÁRIO DO JÚRI EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA –
LEI No 14.752/2023 EXCLUIU DO ARTIGO 265 DO CPP À APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA, A ADVOGADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RMS N. 72.211-SP)
– RETROATIVIDADE – MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA." (N.U 1001191-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024).

Assim, não subsiste amparo legal para a manutenção da multa de 30 (trinta) salários-mínimos aplicada ao impetrante, impondo-se seu afastamento.

Da comunicação à OAB/MT.

No que concerne à determinação de comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, entendo que deve ser mantida, pois o quadro fático delineado nos autos recomenda a apuração, pela entidade de classe competente, acerca da regularidade da atuação profissional, notadamente para verificar se houve o devido zelo no patrocínio da causa ou, em sentido diverso, eventual configuração de abandono.

Com efeito, consta que a renúncia ao mandato foi protocolada às
08h14
do dia da sessão plenária, poucos minutos antes do início do ato, após o indeferimento do pedido de redesignação, o que culminou na frustração do julgamento, com a mobilização de
36 jurados
,
dois réus
,
três testemunhas
e de toda a estrutura estatal inerente à realização do Tribunal do Júri.

Os autos demonstram que o impetrante foi procurado e aceitou o encargo em 02/12/2025, consoante procuração juntado na origem, ID. 216902550. E, ao aceitar o encargo ciente da data do julgamento (
03/12/2025
), assumiu os deveres inerentes ao mandato, inclusive o de comparecer aos atos processuais para os quais o acusado já se encontrava intimado.

Ainda que tenha requerido a redesignação da sessão — pleito indeferido —, competia ao impetrante, caso reputasse indispensável a postergação do ato, adotar as medidas processuais urgentes cabíveis perante a instância superior, o que não se verificou.

Ademais, conforme consignou o Magistrado, o advogado permanece obrigado a atuar por 10 (dez) dias após a comunicação da renúncia, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB):

“(...)quanto à renúncia apresentada pelo advogado EDSON ALVES DE ARAUJO, patrono do réu CÉLIO ALVES DE SOUZA, entendo que é ineficaz,

(...)

art. 5o, §3o, da Lei 8.906/94, não podendo produzir efeitos imediatos. (...) o profissional permanece obrigado a atuar por 10 (dez) dias após a comunicação, conforme previsão no artigo 5o do Estatuto da OAB.” ID. 335486850 - Pág. 4.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“De todo modo, na hipótese de o advogado manifestar seu interesse em se afastar do processo,
deve ser observado o quanto disposto no art. 5°, $ 3°, da Lei n° 8.906/94, que estabelece que "o advogado que renunciar ao mandado continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia,
a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo".
Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 14. ed. rev., ampl. e atual. – editora JusPodivm, 2025, pag. 1319.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a manutenção da comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT,
a quem incumbe a apuração da conduta profissional,
sob as garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo-disciplinar, neste sentido: N.U 1037334-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

Ante o exposto,
concedo parcialmente a segurança
, confirmando a liminar deferida, para:

a)
Afastar a multa de 30 (trinta) salários-mínimos
aplicada ao impetrante Edson Alves de Araújo, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n.o 14.752/2023, que suprimiu a possibilidade de imposição de multa pecuniária ao advogado por abandono de processo;

b)
Manter a determinação de comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT
, para a devida apuração das condutas perpetradas pelo causídico/impetrante, em observância ao devido processo legal e à ampla defesa no âmbito administrativo-disciplinar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026